Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ADITIVO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão objeto dos embargos de declaração não padece de omissão, tendo explicitado de forma inequívoca a ausência de provas concretas a respeito de um eventual acordo para a suspensão dos pagamentos de aluguel.
2.1 Tanto a desocupação voluntária quanto a presença de problemas no imóvel não implicam automaticamente no direito à suspensão dos pagamentos de aluguel. Compete ao locatário tomar as providências jurídicas necessárias para pleitear tal suspensão.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.